Tribunal: STF
Processo: RE 100936
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
ICM. SACARIA DE JUTA. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. AUTORIZAÇÃO
DOS COMPRADORES.
- CIRCUNSTANCIA DE FATO, EM QUE SE FUNDAMENTOU O ACÓRDÃO RECORRIDO,
QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 166 DO
C.T.N. E DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.